Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743093-97.2023.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL IMPETRANTES: CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS, CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MASCARENHAS LEAL, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da conexão entre ações penais diversas oriundas da mesma medida cautelar que originou o decreto prisional em desfavor do paciente, por incursão no art. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei n.o 11.343/06 e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98 (processos referidos: ação penal n. 0708112-39.2023.8.07.0001, medida cautelar n. 0734386-11.2021.8.07.0001). Informou a douta impetrante (Dr. Celso Luiz Braga de Lemos e Dr. Caio Eduardo de Sousa Moreira) que o paciente foi preso em 15-fevereiro-2023 em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo cautelar n. 0734386-11.2021.8.07.00001, por decisão proferida em 10-fevereiro-2023. Salientou que, em defesa prévia, aduziu-se que o procedimento cautelar que informou a Ação Penal no 0708112-39.2023.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autoridade impetrada), deu ensejo também ao Processo no 0740006- 67.2022.8.07.0001 (Operação Ambrosia), então em curso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ambos acerca dos mesmos fatos, tratando-se de feitos conexos, porém a autoridade judiciária apontada como coatora não acolheu o pleito de conexão, o que prejudicou sobremaneira a defesa do paciente. Ponderou que o não reconhecimento da estrita conexão argumentada na Defesa Prévia, resultou em cerceamento de defesa, haja vista que não se pode fazer ampla defesa o suficiente, ante a total incerteza quanto a ter que enfrentar um só alegado contexto de fatos que então era fustigado em dois feitos criminais. Asseverou que diante dessa turba processual, o paciente permanece preso, e o decreto prisional e sua manutenção são desprovidos de qualquer análise de razões amplas de defesa, uma vez que cerceado seu exercício pelo não reconhecimento oportuno da conexão processual apontada, que tornava a denúncia desaparelhada para enfrentamento. Requereu, liminarmente, que não se antecipe juízo de valor sobre a formação da culpa atribuída ao paciente, à míngua de concreta apreciação das razões da defesa prévia. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente nos crimes não será objeto de análise. Do mesmo modo, a tese de conexão entre ações penais diversas demanda ampla análise probatória, o que não pode ser feito nesta estreita via, ainda mais em análise liminar. Apenas para contextualizar os fatos pelos quais o paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL e mais 6 (seis) pessoas foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 0708112-39.2023.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, colaciona-se a íntegra da denúncia (ID 151293778 da ação penal referência): FATO 1 Em período que não se pode precisar, mas que é compreendido, ao menos, entre o ano de 2020 e 23 de fevereiro de 2023, os denunciados BRUNA, GUILHERME, LEONARDO, LÍVIA e MATHEUS, agindo com livre vontade, conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos nos art. 33, caput e §1o, e 34, da LAD. De acordo com relatório no 116/2023 (ID. 150454310), ficou comprovada a associação de caráter duradouro e com funções estabelecidas, que tinha por finalidade o tráfico ilícito de drogas. Constatou-se, ademais, que as movimentações financeiras entre as contas dos denunciados envolviam valores expressivos, em muito destoantes de suas condições pessoais. Em tal esquema, LEONARDO era proprietário do perfil @cerrado_weed (ID. 150454297 Pág. 5), em que expunha entorpecentes para venda em redes sociais, sendo associado a GUILHERME. Segundo se apurou, tanto GUILHERME quanto LEONARDO figuram entre as 05 pessoas com maior movimentação financeira referente às contas bancárias um do outro (ID. 150454116 Pág. 42/43). Além disso, conforme consta da ocorrência 6.673/2021-5aDP, em outubro de 2021 LEONARDO foi autuado nas sanções do art. 33, §3o, da Lei 11.343/06, ocasião em que conduzia o veículo MERCEDES BENZ/A200, placas FRS9B36, pertencente a GUILHERME (ID. 116369591 Pág. 1/5 dos autos 0734386-11.2021.8.07.0001). Posteriormente, em 02.11.2021, LEONARDO foi novamente preso em flagrante delito por tráfico, oportunidade em que, além do referido veículo MERCEDES BENZ/A200, foram apreendidos consigo diversos objetos que demonstravam a sua expertise no preparo de drogas (Oc. 7.576/2021- 5aDP – ID. 150454116 Pág. 28). Também se apurou que LEONARDO e GUILHERME alugavam, conjuntamente, um estabelecimento comercial localizado na Asa Norte, onde, durante as diligências de busca e apreensão deferidas por este Juízo, verificou-se a presença de resquícios de substâncias entorpecentes (ID. 150454310 Pág. 16 e ID. 150454330), o que indica a utilização ilícita do imóvel. Verificou-se, ademais, que LEONARDO e GUILHERME recebiam drogas de MATHEUS, que atuava em conjunto com sua companheira BRUNA e sua ex-companheira LÍVIA. O Relatório de no 69/2023 (ID 150454116), em fls. 23 e seguinte, demonstra movimentação de grande monta entre GUILHERME e MATHEUS, sem que haja restado comprovada a origem da importância. Da mesma forma, LEONARDO efetuou depósitos em contas vinculadas a MATHEUS. Também se verificaram interações econômicas de MATHEUS com LÍVIA, que foi presa em flagrante, juntamente a MATHEUS, em 15/06/2014, nas proximidades do Estádio Nacional, com diversos entorpecentes, como maconha, ecstasy e cocaína. Em novembro de 2021, verificou-se que MATHEUS recebeu a importância de R$ 63.957,50 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) de LÍVIA. Concomitantemente, recebeu valores de BRUNA, sua atual companheira. Diligências revelaram que LÍVIA lavrou procuração no 2o Ofício de Notas e Protestos, em nome de MATHEUS, para movimentar contas em diversas entidades bancárias (ID 150454116, fl. 27). Também resta comprovada a união entre MATHEUS e GUILHERME, uma vez que este último enviou ao primeiro, entre novembro e dezembro de 2021, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) - ID. 150454116 Pág. 24. Além disso, GUILHERME também enviou e R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) para a conta de BRUNA. Ademais, Em 01/06/2022, LIVIA pessoalmente efetuou saque na boca do caixa da quantia depositada por PAULO RAPHAEL SILVA BATISTA, um conhecido traficante, demonstrando não somente sua ciência de toda a movimentação ilícita que ocorria em sua conta operada por MATHEUS, como também, que se beneficiava diretamente dos valores depositados em tal conta (ID. 150454116 Pág. 71/72). Ouvida em de delegacia de polícia (ID. 150454138), LÍVIA informou que, apesar de não ter mais relacionamento com MATHEUS, tem por costume lhe emprestar dinheiro. Informou, também, que tem conhecimento de que MATHEUS não exerce atividade remunerada lícita, apenas o tráfico de drogas e que ele vende para revendedores e não para consumidores finais. Afirmou, por fim, que MATHEUS se utilizou de uma conta bancária sua, na qual fez um saque a pedido dele. Quanto à denunciada BRUNA, é possível observar que consta como beneficiária em algumas das transferências realizadas tanto por LEONARDO quanto por GUILHERME. Este último realizou um total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em transferências para a conta de MATHEUS e R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) para a conta de BRUNA. LEONARDO, por sua vez, depositou R$ 103.450,00 (cento e três mil quatrocentos e cinquenta reais) na conta de MATHEUS e R$ 41.031,00 (quarenta e um mil e trinta e um reais) na conta de BRUNA. Os depósitos de LEONARDO na conta de BRUNA iniciam, pelo menos, em março de 2020, época em que ela já se relacionava com MATHEUS e em que este se encontrava cumprindo pena no CDP I. Ademais, é possível identificar que ainda no ano de 2022, BRUNA realizou diversas interações bancárias com pessoas conhecidas como traficantes (ID. 150454116 Pág. 67). Por fim, durante a diligência de busca e apreensão realizada na residência de BRUNA e MATHEUS também foram encontradas, dentre outros objetos de interesse, porções de drogas (ID. 150454125 Pág. 1). Em sede de delegacia de polícia (ID. 150454141), BRUNA afirmou que sua renda seria proveniente de uma loja de artesanatos, que possui em sociedade com seu companheiro MATHEUS, em Alto Paraíso/GO. Afirmou possuir contas no Banco do Brasil e Pagseguro, as quais são movimentadas apenas por si. No mais, apesar de o veículo de placa PBU8676 estar em nome do seu genitor, foi quitado e é utilizado por ela. FATO 2 No período compreendido entre novembro de 2021 e 13 de janeiro de 2022, o denunciado HENRIQUE, agindo de forma consciente e voluntária, financiou/custeou a prática de crimes previstos no art. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.343/06. De acordo com relatório no 69/2023 (ID. 150454116 Pág. 35), ao se observar a movimentação financeira dos envolvidos, chamou a atenção o montante movimentado em conta vinculada a HENRIQUE. No período acima mencionado, HENRIQUE repassou para seu irmão LEONARDO o montante de R$ 113.870,00 (cento e treze mil, oitocentos e setenta reais). Por sua vez, LEONARDO repassou mais da metade do valor para MATHEUS, ainda no ano de 2021. Verificou-se que o dinheiro era repassado não só para MATHEUS, como para outros grandes traficantes, inclusive de fora do DF. HENRIQUE obtinha dinheiro em esquema conhecido como “pirâmide financeira” e o repassava para traficantes, conforme esquematizado em ID 150454116, fl. 69). FATO 3 No dia 15 de fevereiro de 2023, no SHCSQ QRSW 7, Bl. B8, Apt. 302, Portaria A, Sudoeste – Brasília/DF, o denunciado LEONARDO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 7,4 g (sete gramas e quatro decigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,83 g (dois gramas e oitenta e três centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,91 g (um grama e noventa e um centigramas) . Nas mesmas condições de tempo, na Rua 43, Qd. 35, Lt. 01 – Alto Paraíso/GO, os denunciados BRUNA e MATHEUS, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,33 g (quatro gramas e trinta e três centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 9,66 g (nove gramas e sessenta e seis centigramas); e 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 15, 27 g (quinze gramas e vinte e sete centigramas). Na data dos fatos, agentes de polícia, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos por essa Vara nos autos 0734386- 11.2021.8.07.0001, localizaram os entorpecentes acima indicados. A equipe no 1 teve como destino endereço vinculado a MATHEUS e BRUNA, na rua 43, Qd. 35, Lt. 01 – Alto Paraíso/GO, onde se encontraram as drogas supracitadas. No local, também foram apreendidos aparelhos celulares e um computador. A equipe no 2 teve como destino o endereço vinculado a LEONARDO, na QRSW 07, Bl. B8, Apt. 302, Sudoeste – Brasília/DF, onde se encontraram as drogas supracitadas, bem como outras substâncias, que ainda pendem de exame químico, e medicamentos cujos princípios ativos não se encontram listados na Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998. FATO 4 Em datas que não se pode precisar, mas abrangidas, no mínimo, entre os anos de 2020 e 23 de fevereiro de 2023, os denunciados BRUNA, GUILHERME, LÍVIA, MATHEUS e RAYANE, agindo de forma livre e voluntária, ocultaram/dissimularam a origem de bens e valores provenientes de infração penal. Quanto a MATHEUS e BRUNA, no dia 15 de fevereiro de 2023, na rua 43, Qd. 35, Lt. 01 – Alto Paraíso/GO, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por essa Vara, nos autos 0734386-11.2021.8.07.0001, equipe policial foi à residência vinculada a ambos, onde foi apreendido o veículo Fiat/Argo Drive cor branca, placas PBU8676/DF. Tal veículo constava como objeto de investigação policial, eis que era utilizado tanto por BRUNA quanto por MATHEUS. Em sede de delegacia de polícia (ID 150454141), BRUNA afirmou haver quitado o veículo e confirmou utilizá-lo, apesar de estar registrado em nome de seu pai. Não foi comprovada a origem lícita do dinheiro, para sua aquisição. Tampouco restou esclarecido o motivo de estar o automóvel registrado em nome de outrem. Outrossim, também restou demonstrado que as contas bancárias de BRUNA serviam para o recebimento e pulverização de verbas provenientes do tráfico de drogas, o que era feito tanto por ela como por MATHEUS, conforme detalhado no Fato 1, visando a dissimular, assim, a sua origem ilícita. Quanto a MATHEUS e LÍVIA, aferiu-se que, além de esta ter conferido procuração a MATHEUS para movimentar conta bancária em seu nome desde o ano de 2014, em ao menos uma ocasião participou pessoalmente de saque de quantia depositada em sua conta e proveniente da mercancia ilícita de entorpecentes. Além disso, MATHEUS recebia dinheiros fracionados da conta de LIVIA, a qual era utilizada para receber depósitos em espécie, dissimulando a origem dos valores provenientes diretamente da infração penal. No que concerne a GUILHERME e RAYANE, verificou-se que o veículo Jeep/Renegade, cor cinza, placas REV9I22, vinculado a RAYANE e GUILHERME (D. 150454296 Pág. 2), foi adquirido por este último, em nome de sua companheira, com vistas a ocultar a origem ilícita dos recursos com os quais foi adquirido. Ademais, RAYANE aparece como grande beneficiária de transferências em crédito enviados da conta de GUILHERME. No período analisado, GUILHERME teria enviado a RAYANE cerca de R$ 96.298,27 (noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) em dezenas de operações. Tal fato demonstra a intenção de GUILHERME em afastar o dinheiro de sua fonte ilícita, para dificultar ainda mais o seu rastreio. (Grifos nossos) O paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06, e artigo 1o, “caput”, da Lei n. 9.613/98. A denúncia foi recebida em 07-março-2023 (ID 151453755 da ação penal referência). A autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, após representação da autoridade policial da 13aDelegacia de Polícia e requerimento do Ministério Público, em 10-fevereiro-2023, decretou a prisão preventiva do paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL e dos corréus LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA, bem como decretou a prisão temporária dos demais corréus: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, BRUNA MIRANDA CALIL, RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, e HENRIQUE RIETHER DE PAIVA. Na oportunidade, deferiu os pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados; e sequestro de bens móveis, direitos e valores. Confira-se a íntegra do “decisum”: Trata-se de REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial da 13a DP – PCDF em que requer o deferimento de: 1) BUSCA e APREENSÃO; 2) QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS; 3) SEQUESTRO DE BENS; 4) BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, DIREITOS E VALORES; 5) PRISÃO PREVENTIVA e; 6) PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor dos investigados. Pondera a autoridade policial que as referidas medidas se mostram necessárias para a continuidade das investigações a respeito dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e lavagem de dinheiro, possivelmente praticados pelos investigados (págs. 03 a 38 do ID n. 149117508). O Ministério Público oficiou, em seu parecer, pelo deferimento parcial das medidas (págs. 22/35 do ID n. 149111907). É o breve relatório. Decido. Antes de analisar os pedidos propriamente ditos, passo a tecer considerações a respeito do desenvolvimento das investigações. Consta dos autos que no dia 29/09/2021, a pessoa de Antônio Afonso Aquino foi autuado em flagrante, sendo localizado dentre os seus contatos na rede social Instagram o perfil “@CERRADO_WEED”, que tem como fotografia principal uma planta de Cannabis. Deferida a quebra do sigilo de dados telemáticos, verificou-se que o perfil estava vinculado ao email leoriether@gmail.com e ao terminal +556198538838, ambos pertencentes ao investigado LEONARDO RIETHER DE PAIVA. Realizadas pesquisas nos bancos de dados da polícia civil, constatou-se que LEONARDO já havia sido autuado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas “gourmet”, razão pela qual passou a figurar como algo da presente investigação. Dando prosseguimento às investigações, a autoridade policial solicitou junto ao COAF relatórios financeiros de LEONARDO, sendo possível associá-lo às pessoas de GUILHERME PIASSI VILELA e MATHEUS MASCARENHAS LEAL. Pelo que se verifica dos RIF’s acostados aos autos, mesmo sem possuírem profissão lícita declarada, no período compreendido entre 2019 e 2021 GUILHERME recebeu em suas contas bancárias R$1.818.275,73 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos; LEONARDO recebeu R$1.235.800,66 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos); MATHEUS recebeu R$523.308,60 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e sessenta centavos). Extrai-se dos relatórios também que os investigados mantêm intenso fluxo de transferências bancárias entre si, cujas cifras superam as centenas de milhares de reais. Dando prosseguimento, os policiais verificaram que GUILHERME e MATHEUS também possuem passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas, notadamente aquelas chamadas de “gourmet”. Para além disso, GUILHERME e LEONARDO utilizam-se de carros de luxo, mesmo sem terem renda lícita aparente para tanto. Considerando que as companheiras e ex-companheiras dos investigados acima mencionados também eram beneficiárias de vultuosas transferências bancárias, a autoridade policial entendeu por bem solicitar relatórios ao COAF em relação a elas. Foram incluídas na investigação, portanto, as averiguadas BRUNA MIRANDA CALIL (companheira de MATHEUS), LIVIA DOS SANTOS VIEIRA (ex-companheira de MATHEUS) e RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA (companheira de GUILHERME). Juntados os relatórios financeiros, notou-se que BRUNA recebeu, entre 2021 e 2022, um total de R$923.811,67 (novecentos e vinte e três mil, oitocentos e onze reais e sessenta e sete centavos) em transferências; LIVIA recebeu R$378.650,81 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos); RAYANE recebeu R$546.445,44 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Saliente-se que, além de todos os investigados manterem intenso fluxo de transferências entre si, a investigada LÍVIA já transferiu vultuosas quantias para a pessoa de Sérgio Martins Maciel, que segundo narra a autoridade policial é conhecido traficante de drogas do DF. Agora investigando especificamente as companheiras dos investigados originários, foi possível perceber movimentações financeiras atípicas que geraram suspeição. Segundo informou o COAF, grande parte dos valores transferidos para as contas dos investigados eram imediatamente sacados pelos beneficiários, o que poderia indicar envolvimento com atividade ilícita. Além disso, inúmeros depósitos bancários foram realizados com valores inferiores à R$2.000,00, prática conhecida para tentar não chamar atenção do sistema de segurança do COAF para valores de origem ilícita. Realizadas diligências de campo para tentar captar a atuação dos investigados, os policiais civis conseguiram visualizar GUILHERME a bordo do veículo Jeep/Renegade, placas REV9I22, de propriedade de RAYANE, ocasião em que se dirigia à Universidade de Brasília (UnB). Chegando na instituição, manteve breve contato com o usuário Theo Anselmo Menezes. Logo após o afastamento, os policiais efetuaram a abordagem do usuário, sendo localizadas porções de “Colombia”, que segundo ele adquiriu de GUILHERME PIASSI. A versão foi confirmada pelo comprovante de transferência Pix, no valor de R$100,00. Dando prosseguimento às análises bancárias, verificou-se que o usuário THEO já havia realizado ao menos 28 pagamentos para a pessoa de GUILHERME, totalizando R$2.825,00 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais). Foram localizadas transferências também para a pessoa de LEONARDO, totalizando R$3.355,01 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e um centavo). Todas essas informações amealhadas, indicam a atuação reiterada dos investigados na difusão ilícita de entorpecentes, bem como no branqueamento de capitais. Outrossim, ao final das investigações surgiu a pessoa de HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, irmão de LEONARDO, que também poderia estar envolvimento com o grupo criminoso ora investigado. Pelo que se apurou, HENRIQUE é citado como operador de um golpe envolvendo criptomoedas, tendo recebido centenas de milhares de reais de vítimas. O que chama a atenção é que imediatamente após a entrada dos valores em suas contas bancárias, HENRIQUE transfere os valores para o irmão LEONARDO e para a companheira ISABELLA. Por sua vez, LEONARDO transfere os valores para pessoas vinculadas ao tráfico. Feitas essas considerações, passo a analisar cada um dos pedidos separadamente 1 – BUSCA E APREENSÃO De início, quanto ao pedido de busca e apreensão, o inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, sendo que o mesmo dispositivo informa quais as hipóteses em que a inviolabilidade não prevalece. Dentre tais hipóteses se insere a possibilidade de ingresso na residência, durante o dia, mediante mandado judicial. Como se vê, nenhum direito tem o caráter absoluto, podendo em casos excepcionais, mediante decisão judicial, estabelecer-se hipóteses de quebra das inviolabilidades protegidas constitucionalmente, sempre se atentando para critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Consoante descrito acima, existem elementos de informação que indicam a participação de todos os representados em alguma parte da complexa cadeia de atos praticada pelo grupo. Segundo se verificou durante as investigações, trata-se de um grupo que atua conjuntamente ao menos desde 2019, tendo MATHEUS, LEONARDO e GUILHERME como traficantes, contando com o auxílio dos outros investigados no recebimento, dispersão e branqueamento de valores. Ressalte-se que a discrição dos investigados e o raro contato com usuários em um ponto predefinido faz com que seja difícil a comprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo, o que somente se tornou possível através de minuciosa investigação que contou com o emprego de técnicas sofisticadas de investigação, tais como relatórios financeiros, interceptações telefônicas e telemáticas, cruzamento de dados, pesquisas em bancos de dados da administração pública e diligências de campo. Desse modo, a busca e apreensão postulada mostra-se perfeitamente recomendável como medida para apreender objetos ligados não só aos crime aqui mencionados, mas também de outros que tenham relação com diversos crimes da mesma natureza praticados pelos investigados, conforme noticiam os autos. Ante o exposto, e com base no artigo 240, § 1o, alíneas b, d, e e h, do Código de Processo Penal, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO de instrumentos e coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, de armas e munições, de objetos necessários à prova de infração e de qualquer elemento de convicção, nas residências vinculadas aos representados, a saber: 1. RUA 10 CHACARA 323 LOTE 3B APT 301 – SET. HAB. VICENTE PIRES – endereço vinculado a GUILHERME PIASSI VILELA e RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA; 2. QNO 5 CONJUNTO J CASA 16 – CEILANDIA – endereço vinculado a GUILHERME PIASSI VILELA; 3. Módulo Comercial CLN 312, Bloco A, S/N, “Pig Lanches” – endereço vinculado a GUILHERME PIASSI VILELA; 4. QC 09 RUA E CASA 07 – JARDINS MANGUEIRAL – endereço vinculado a MATHEUS MASCARENHAS LEAL e BRUNA MIRANDA CALIL; 5. RUA 43 QD 35 LT 01 – ALTO PARAISO/GO – endereço vinculado a MATHEUS MASCARENHAS LEAL e BRUNA MIRANDA CALIL; 6. SGCV SUL LOTE 13 - VISTA PARK SUL BLOCO C APT 910C – endereço vinculado a HENRIQUE RIETHER DE PAIVA; 7. QRSW 07 BLOCO B8 APT 302 – SUDOESTE – endereço vinculado a LEONARDO RIETHER DE PAIVA; 8. QSD 39 CASA 30 – TAGUATINGA –endereço vinculado a LIVIA DOS SANTOS VIEIRA. Em caso de desobediência do morador, ou na sua ausência, poderão arrombar e forçar a entrada, bem como prender os que se opuserem à execução da diligência, intimando qualquer vizinho para assisti-la, se houver, e estando ausente o morador, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas estranhas ao quadro policial. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas estranhas ao quadro policial. Na hipótese de ser constatado ato infracional praticado por menor de idade, deverá ser imediatamente comunicado à autoridade competente, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. Dessarte, a autoridade policial responsável pelo cumprimento das diligências deve zelar para que não haja abuso, sempre respeitando os princípios constitucionais e de modo que não moleste os moradores e pessoas ali presentes mais do que o estritamente indispensável para o efetivo cumprimento do mandado, presenciado por testemunhas estranhas ao quadro policial. Expeça-se o competente MANDADO de BUSCA E APREENSÃO, com a observância do art. 243 do Código de Processo Penal, com as cautelas e as providências ali contidas, devendo a Autoridade Policial responsável pelo seu cumprimento lavrar o respectivo Auto de Apreensão, consoante preleciona o art. 245, § 7o, do CPP, como também só poderá cumpri-lo no período do dia, assim como deverá se realizar de modo que não moleste os moradores e responsáveis mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248 CPP). Fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o cumprimento dos mandados a serem expedidos. Conste da carta precatória a ser expedida para a comarca de Alto Paraíso/GO que a medida de busca e apreensão será cumprida pelos policiais da 13a DP/PCDF. 2 – QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS No que se refere à quebra do sigilo de dados telemáticos dos celulares eventualmente apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do sigilo de dados, salvo por ordem judicial destinada à investigação criminal ou à instrução processual penal. O art. 1o da Lei n. 9.296/96 estabelece que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Prevê ainda que o disposto na referida lei se aplica à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Além disso, a Lei n. 12.965/2014, em seu artigo 7o, inc. III, garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (art. 10, §1o). No presente caso, observa-se que o pedido preenche os requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/96. Conforme indicado na representação, há indícios consistentes do envolvimento de todos os representados na cadeira de aquisição e difusão de entorpecentes, bem como na lavagem de dinheiro, o que restou evidenciado pelo relatórios policiais, relatórios financeiros e diligências de campo. Outrossim, o crime apurado é punido com reclusão e não se apresentam outros meios disponíveis para a coleta de provas, sendo a quebra de sigilo de dados telefônicos indispensável para esclarecer várias questões envolvendo a traficância. O deferimento do pedido é necessário para que ocorra a identificação dos demais coautores e partícipes de eventual organização criminosa e dos atos por eles praticados; assim como a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas de possível organização criminosa; e, por fim, a localização de maior quantidade de entorpecentes. Nesses termos, DEFIRO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, com o consequente acesso aos dados e às informações constantes em aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, cujos conteúdos estejam relacionados com os delitos sob investigação, apenas em relação àqueles estritamente vinculados aos ora representados. 3 – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS, DIREITO E VALORES Segundo Renato Brasileiro de Lima (2020, p. 1254), o sequestro pode ser conceituado como uma “(...) medida assecuratória de competência do juízo penal que visa assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal”. Para o deferimento da medida, o art. 126 do Código de Processo Penal exige a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. No mesmo sentido, como toda e qualquer outra medida de natureza assecuratória, é necessário também a existência dos pressupostos básicos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum in mora. A prova da ocorrência da infração penal é extraída dos elementos de informação acostados aos autos, que narram a atuação estável e permanente de um grupo criminoso voltado para o tráfico ilícito de entorpecentes e para a lavagem de capitais. Pelo que consta, a atuação do grupo ocorre ao menos desde 2019, possuindo uma estrutura com nítida divisão de tarefas, além de alta pulverização de vultuosas cifras (mais de três milhões de reais entre 2019 e 2022). Essa afirmação é extraída dos relatórios policiais e relatórios fornecidos pelo COAF. Noutro prumo, perigo da demora é indicado pelo grande volume de dinheiro movimentado pelos investigados, que adquirem diversos bens de alto valor com o produto da venda dos entorpecentes. Vale consignar que, segundo narram os policiais, o grupo criminoso movimenta milhões de reais todos os anos, o que é fruto da difusão de entorpecentes “gourmet”. Em arremate, é assaz pontuar que nenhum dos investigados desempenha atividade laboral lícita condizente com os valores que movimentam em suas contas bancárias, o que denota que os valores por eles auferidos derivam diretamente da traficância de entorpecentes e outros crimes relacionados. Por todas essas razões, com fundamento no arts. 125, 126 e 132, todos do CPP e art. 60 da lei n. 11.343/06, DETERMINO o SEQUESTRO dos bens móveis abaixo elencados: 1. FIAT/ARGO, placas PBU8676; 2. JEEP/RENEGADE, placas REV9I22; 3. HONDA CB/500, placas SGP9I33; 4. FIAT/BRAVO, placas JIJ3E22; Oficie-se o DETRAN determinando o bloqueio de transferência, bloqueio de emissão de novos documentos e inclusão de restrição no sistema próprio do órgão. Também com fundamento no arts. 125 e 126, ambos do CPP e art. 60 da LAD, DETERMINO o SEQUESTRO dos valores existentes nas contas bancárias vinculadas aos seguintes investigados: 1. LEONARDO RIETHER DE PAIVA, CPF sob no 016.001.311-90; 2. GUILHERME PIASSI VILELA, CPF sob no 052.542.521-70; 3. MATHEUS MASCARENHAS LEAL, CPF sob no 025.562.711-40; 4. LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, CPF sob no 697.612.481-00; 5. BRUNA MIRANDA CALIL, CPF sob no 026.018.111-02; 6. RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, CPF sob no 020.118.221-14; 7. HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, CPF sob no 016.001.351-88. Proceda-se ao sequestro dos valores nas contas dos investigados acima descritos, via SISBAJUD, utilizando como parâmetro para bloqueio a quantia de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) em cada conta vinculada aos CPFs dos investigados. Determino, ainda, o bloqueio de planos de previdência e a totalidade das ações custodiadas por instituições supervisionadas pela CVM, referentes aos seguintes investigados: 1. LEONARDO RIETHER DE PAIVA, CPF sob no 016.001.311-90; 2. GUILHERME PIASSI VILELA, CPF sob no 052.542.521-70; 3. MATHEUS MASCARENHAS LEAL, CPF sob no 025.562.711-40; 4. LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, CPF sob no 697.612.481-00; 5. BRUNA MIRANDA CALIL, CPF sob no 026.018.111-02; 6. RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, CPF sob no 020.118.221-14; 7. HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, CPF sob no 016.001.351-88. Oficie-se a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para que providencie a comunicação das instituições por ela supervisionadas, a fim de que implementem a medida de bloqueio determinada por este juízo. Oficie-se a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que adote as medidas necessárias para constrição de quaisquer ações ou bens vinculados os investigados, devendo providenciar a comunicação, se necessário, das instituições custodiantes que estejam sob sua supervisão. Determino que todas as medidas constritivas de bens, direitos e valores sejam implementadas quando da deflagração da operação policial, cuja data deverá ser informada pela autoridade policial a este juízo. 4 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos Relatórios Policiais anexados aos autos, Relatórios Financeiros fornecidos pelo COAF, pelas diligências de campo e pelas pesquisas realizadas nos bancos de dados da administração pública, que serviram de embasamento para a apresentação da representação policial. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois, conforme devidamente descrito anteriormente, GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS se associaram para fins de fornecimento e difusão de entorpecentes “gourmet”, bem como contaram com o auxílio dos demais investigados para ocultar o produto do crime. A periculosidade da liberdade dos investigados GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS para a ordem pública também é extraída das peculiaridades da situação retratada nos autos, as quais demonstram o intenso envolvimento dos investigados no comércio ilícito de entorpecentes, caracterizado por altas somas em dinheiro. Registra-se que os investigados não foram vinculados ao exercício de empregos lícitos, o que reforça a sua dedicação às atividades ilícitas. Para além disso, consoante se extrai das folhas de antecedentes criminais anexadas aos autos, todos possuem passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas (IDs n. 149088104, 149088106, 149088107, 149088108, 149088109 e 149088121), notadamente de entorpecentes com alto valor agregado. Esses fatores evidenciam a periculosidade social dos agentes, a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, reclamando, assim, a adoção de medidas mais gravosas para tutela da ordem pública (Acórdão 1345937, 07165477320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a prisão provisória dos representados GUILHERME, LEONARDO e MATHEUS se faz necessária para prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados atuavam para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos investigados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre esclarecer, ainda, que diante das circunstâncias já descritas, a imposição da medida tem caráter urgente e a oitiva da Defesa de todos os representados colocaria em risco a sua eficácia, nos termos do art. 282, §3o, do CPP. Desse modo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial e o respectivo parecer e pedido ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1. LEONARDO RIETHER DE PAIVA, brasileiro, nascido em 17.10.1997, filho de Ravana Espíndola Riether e Ricardo José Carvalho de Paiva, inscrito no CPF sob no 016.001.311-90 e portador do RG no 2.810.581 SSP/DF; 2. GUILHERME PIASSI VILELA, brasileiro, nascido em 05.06.1993, filho de Simiry Piassi Vilela e Gilberto Vilela de Rezende, inscrito no CPF sob no 052.542.521-70 e portador do RG no 3214233 SSP/DF; 3. MATHEUS MASCARENHAS LEAL, brasileiro, nascido em 06.03.1990, filho de Maria Margarida Leal Mascarenhas e Elso de Almeida Mascarenhas, inscrito no CPF sob no 025.562.711-40 e portador do RG no 2731805 SSP/DF. Noutro espectro, verifico que não estão presentes, no presente momento, os requisitos para a decretação da prisão preventiva das investigadas LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, BRUNA MIRANDA CALIL e RAYANE STEPHANE MOURA DA SILVA. Em que pese existam provas concretas de autoria e materialidade delitiva em relação às investigadas, assevero elas não constituem, aparentemente, o núcleo central do grupo, cuja atuação gira em torno de LEONARDO, MATHEUS e GUILHERME. Por esses motivos, considerando que se tratam de investigadas primárias e de bons antecedentes, não vislumbro por ora a necessidade da prisão preventiva, motivo pelo qual INDEFIRO a representação policial nesse ponto. Sem prejuízo, assevero que se faz necessária a decretação da prisão temporária das investigadas, em especial por ser útil e imprescindível para a conclusão das investigações, bem como para o sucesso da operação policial. Assim, a temática será tratada no item seguinte. 5 – PRISÃO TEMPORÁRIA A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais e financeiros acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela PCDF para apurar a conduta criminosa de um grupo integrado à narcotraficância “gourmet” no Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de significativa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2021 e 2022 no bojo do presente procedimento cautelar, que contou com várias etapas de diligências menos invasivas que possibilitaram um grande avanço na confirmação da prática dos ilícitos. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial em relação aos investigados LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, BRUNA MIRANDA CALIL, RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA e HENRIQUE RIETHER DE PAIVA. Quanto às três primeiras, assevero que são responsáveis pelo recebimento e dispersão de vultuosas quantias de dinheiro relacionadas ao tráfico de drogas. Pelo que se verificou, as investigadas movimentaram centenas de milhares de reais, sempre recebendo em depósitos menores que R$2.000,00 para fugir das suspeitas do COAF, bem como retirando as cifras tão logo eram creditadas em suas contas bancárias. Nesse contexto, para além de (ex)companheiras dos investigados, as informações colhidas dão conta de que LIVIA, BRUNA e RAYANE atuam ativamente nos interesses do grupo, seja por meio do recebimento de valores, seja na dispersão do produto do crime. Outrossim, em relação ao investigado HENRIQUE, também se mostra essencial a decretação da custódia temporária, uma vez que os elementos de informação colhidos dão conta de que ele aplica golpes envolvendo criptomoedas, transferindo os valores auferidos para seu irmão LEONARDO e também para sua esposa ISABELLA. Ressalte-se que os valores transferidos para LEONARDO são imediatamente transferidos para outras contas, a indicar que as cifras podem estar sendo utilizadas para aquisição de entorpecentes, havendo risco de que ele esteja atuando, até mesmo, como financiador do grupo. Ante o exposto, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89, e do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8072/90, acolho a representação policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de: 1. LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, brasileira, nascida em 08.07.1982, filha de Sonia Maria dos Santos Vieira e Jaques de Souza Vieira, inscrita no CPF sob no 697.612.481-00 e portadora do RG no 1968739 SSP/DF; 2. BRUNA MIRANDA CALIL, brasileira, nascida em 30.08.1990, filha de Liene Miranda Beheraborde e Jeovanne Alves Calil, inscrita no CPF sob no 026.018.111-02 e portadora do RG no 2740236 SSP/DF; 3. RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, brasileira, nascida em 23.09.1992, filha de Rudijaque Carneiro Da Cunha e Norma Sueli Moura Da Cunha, inscrita no CPF sob no 020.118.221-14 e portadora do RG no 2968779 SSP/DF; 4. HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, brasileiro, nascido em 05.09.1995, filho de Ravana Espíndola Riether e Ricardo José Carvalho de Paiva, inscrito no CPF sob no 016.001.351-88 e portador do RG no 2669083 SSP/DF. Atente-se a autoridade policial às prescrições contidas nos arts. 2o, §6o, e 3o, ambos da Lei n. 7.960/89, devendo os representados serem liberados ao fim do prazo de 30 (trinta) dias, se por outra razão não estiverem presos. Atente-se a secretaria quanto ao disposto no art. 2o, §4o-A, da Lei n. 7.960/89. (Grifo nosso) O mandado de prisão preventiva do paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL foi cumprido em 15-fevereiro-2023. Em sede de defesa prévia a Defesa de MATHEUS requereu o reconhecimento da conexão entre a ação penal n. 0708112-39.2023.8.07.0001 (5a Vara de Entorpecentes) e o processo n. 0740006- 67.2022.8.07.0001 (Operação Ambrosia), da 2a Vara de Entorpecentes (ID 52173987). A autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes, em 17-maio-2023, indeferiu o pleito sob a seguinte fundamentação (ID 52173988): A denúncia foi regularmente recebida (ID n. 151453755). Os denunciados foram citados pessoalmente (ID n. 152417055, ID n. 152525859, ID n. 152780888, ID n. 153262593, ID n. 154310299, ID n. 155642631 e ID n. 156392105) e apresentaram resposta à acusação (ID n. 153384468, ID n. 153600240, ID n. 153521422, ID n. 156697708, ID n. 153692021, ID n. 154929467 e ID n. 157405513). Passo a analisar cada uma das teses preliminares suscitadas: 1) Da conexão com os autos no 0706967-45.2023.8.07.0001 e no 0740006-67.2022.8.07.0001 Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento cautelar no 0734386-11.2021.8.07.0001, vinculado ao presente feito, tramita na 5a Vara de Entorpecentes, desde 30 de setembro de 2021, após Representação da Autoridade Policial da 13a DP para a quebra de sigilo dos dados de aparelho celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante de Antônio Afonso Aquino, o qual estava em posse de drogas. Constatado que, dentre os contatos da rede social Instagram do investigado, havia o perfil “@CERRADO_WEED”, o qual possuía como fotografia principal uma planta de Cannabis, foi realizado novo requerimento de acesso aos dados telemáticos do referido perfil. Com o deferimento da medida cautelar, identificou-se que o perfil estava vinculado ao investigado LEONARDO RIETHER DE PAIVA, que já havia sido autuado, anteriormente, pelo crime de tráfico de drogas “gourmet”, razão pela qual passou a figurar como alvo da investigação. Dando prosseguimento às investigações, foram solicitados, junto ao COAF, relatórios financeiros de LEONARDO, sendo averiguada a existência de fluxo de transferências bancárias significativas entre o réu, GUILHERME PIASSI e MATHEUS MASCARENHAS. Os policiais verificaram que os dois últimos também possuíam passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas, notadamente aquelas chamadas de “gourmet”. Apurou-se, ainda, que BRUNA MIRANDA CALIL (companheira de MATHEUS), LIVIA DOS SANTOS VIEIRA (ex-companheira de MATHEUS) e RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA (companheira de GUILHERME) eram, também, beneficiárias dessas movimentações financeiras, que se caracterizavam como atípicas. Durante diligências de campo, verificou-se que GUILHERME se utilizava de veículo, de propriedade de RAYANE, para comercializar entorpecentes. A atuação de HENRIQUE RIETHER DE PAIVA foi identificada, ao final das investigações, onde se averiguou que ele transferia valores vultuosos ao irmão LEONARDO, que, em seguida, enviava essas quantias a pessoas vinculadas ao tráfico. No decorrer das referidas investigações, de outubro de 2021 a fevereiro de 2023, o presente juízo deferiu uma série de medidas cautelares, como quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, interceptações das comunicações telefônicas, quebra de sigilo bancário, sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias, direitos e valores, prisão temporária, prisão preventiva e busca e apreensão, cujo cumprimento deu ensejo ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e, assim, a presente ação penal. Diante da cronologia acima apresentada, não vislumbro, nesse momento, uma conexão com os autos no 0740006-67.2022.8.07.0001. Em uma análise perfunctória, não é possível definir todos os alvos da Operação Ambrosio quais crimes são investigados, bem como o seu contexto e das diligências realizadas. Nota-se, porém, que o procedimento cautelar teve início, apenas, em outubro de 2022, e decorreu em razão de apurações em face de indivíduo sem relação com o presente feito. Ademais, o fato de terem sido cumpridos mandados de busca e apreensão nos mesmos endereços residenciais não atesta, por si só, a identidade das operações deflagradas. Do mesmo modo, o processo no 0706967-45.2023.8.07.0001 trata de conduta do réu GUILHERME PIASSI não abrangida pelo presente feito, não havendo que se falar em bis in idem. Dito isto, uma decisão definitiva sobre a conexão entre os processos demanda maiores esclarecimentos a serem levantados durante a instrução. 2) Inépcia da inicial acusatória Conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória traz em seu bojo imputações claras e precisas em desfavor de todos os denunciados, descrevendo as condutas criminosas e elencando a possível participação de cada um deles na organização criminosa ora apurada. Diversamente do que propõe os causídicos, as condutas descritas na denúncia estão individualizadas, o que possibilita o exercício do contraditório. Com efeito, segundo entendimento da doutrina e jurisprudência majoritária, a rejeição da denúncia com base na inépcia da inicial deve ocorrer diante da inexistência de narrativa clara dos fatos e suas circunstâncias, em especial porque a justa causa é fundada na existência de elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva. Não se exige, em uma análise perfunctória, que haja a cabal comprovação de todos os elementos de prova carreados aos autos, o que poderá ser feito somente durante a instrução processual. Destarte, aplica-se na ocasião do recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate, de forma a possibilitar ao órgão acusador a produção das provas de seu interesse e também à defesa a produção de elementos que afastem a imputação contida na denúncia. Nesse diapasão, as defesas dos acusados buscam a rejeição da denúncia por inépcia utilizando como substrato elementos meritórios que demandam análise mais aprofundada, em especial quando alegam que os fatos são fantasiosos ou que os réus não tinham qualquer envolvimento com os fatos criminosos narrados na denúncia. Por todos, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRATICADA POR AGENTE QUE SE SERVE DE ANONIMATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 41 DO CPP ATENDIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA ESCRITA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. II - Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". III - No caso, a exordial acusatória descreveu fatos criminosos em tese, individualizando a conduta do recorrente de forma adequada a lhe garantir o exercício da ampla defesa. IV - No que concerne à justa causa para a persecução penal, ressalte-se que a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. VI - No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, sendo certo que o acolhimento da tese defensiva - de negativa de autoria - demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VII - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. VIII - In casu, a decisão que analisou a resposta à acusação apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria necessários para a persecução penal, de forma sucinta, porém suficiente. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 103.551/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018 – grifo nosso) Por todo o exposto, estando bem descritas as condutas criminosas imputadas aos réus, afasto a tese de inépcia da denúncia. 3) Absolvição sumária Compulsando as peças da acusação e da defesa, verifico que não é caso de absolvição sumária, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Os fatos narrados na denúncia, em tese, são típicos, ausentes, a princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade. As questões suscitadas pelas Defesas confundem-se com o mérito da ação e demandam instrução probatória, não sendo este o momento adequado para analisá-las. Portanto, constato que inexiste, na oportunidade, qualquer matéria de natureza processual ou de mérito a ser examinada e, diante do apresentado, os fatos não prescindem de instrução probatória, não sendo, assim, este o momento adequado para analisar as alegações defensivas. 4) Outras providências Defiro a prova testemunhal requerida. A Defesa de LEONARDO não arrolou testemunhas. Consigna-se, por oportuno, que o momento processual adequado para a apresentação de rol de testemunhas é o do oferecimento da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP, sob pena de preclusão. Dito isto, eventual pleito de substituição de testemunhas será apreciado, pelo presente juízo, desde que mediante manifestação devidamente fundamentada e individualizada na audiência de instrução a ser realizada. Em relação ao pedido de cláusula de imprescindibilidade das testemunhas arroladas, indefiro-o por se tratar de cláusula aplicada aos feitos de competência do Tribunal do Júri, conforme o disposto no artigo 461, do Código de Processo Penal. Designo a audiência de instrução e interrogatório para os dias 16/10/2023, 17/10/2023, 18/10/2023 e 19/10/2023, a partir das 8h30, consoante os artigos 399 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas e denunciados. Requisitem-se as testemunhas policiais. Defiro o pedido de item "2" do ID n. 153692021. Oficie-se à Delegacia de Polícia para que junte, aos autos, cópia integral dos RIFs, relativos as movimentações financeiras dos acusados, utilizados para subsidiar os relatórios de investigação (RIFS no.69781.131.8955.11207, n.o 69914.131.8955.11207, n.o 72390.131.8955.11207 E n.o 74730.131.8955.11207). A juntada dos laudos realizados nos aparelhos telemáticos e eletrônicos apreendidos já foi determinada na decisão de ID n. 151453755. Quanto ao pedido de item “I – c)” do ID n. 153384468, cumpre mencionar que as provas digitais veiculam as "hashs", as quais comprovam a obediência e integridades das provas colhidas. Ademais, a cronologia dos procedimentos adotados durante a coleta dos elementos probatórios, apta a viabilizar o seu rastreamento, estão documentados nos componentes IP no 103/2023-13a DP juntados aos presentes autos e constantes no procedimento cautelar. Quanto ao pedido de reconsideração da Decisão de ID n. 156584533, verifica-se que, nos termos do art. 396-A do CPP e da Súmula no 710 do STF, a resposta à acusação deve ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar da efetiva citação do acusado e não da juntada aos autos do último mandado citatório. O processo penal possui regramento específico, nesse caso, não havendo que se falar em aplicação analógica do Código de Processo Civil. Dito isto, mantenho o referido ato decisório. Intimem-se. (Grifo nosso) Na última decisão de reavaliação da prisão preventiva dos presos, datada de 24-agosto-2023, a prisão preventiva do paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL e dos corréus LEONARDO, GUILHERME foi mantida, nos seguintes termos (ID 52173992): Em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, e considerando que já se passaram 90 (noventa) dias da última revisão da prisão preventiva de LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA e MATHEUS MASCARENHAS LEAL, passo à verificação da necessidade ou não da manutenção da medida cautelar. Em decisão proferida no dia 10 de fevereiro de 2023 (ID n. 152001985, p. 251-252), no bojo do procedimento cautelar no 0734386-11.2021.8.07.0001, foi decretada a prisão preventiva dos referidos acusados. Posteriormente, em revisão nonagesimal realizada, no dia 24 de maio de 2023, a custódia cautelar foi analisada e mantida (ID n. 159758239). Constou da decisão que: A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar dos acusados, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre consignar que foi realizada minuciosa investigação anterior para colher elementos que evidenciassem a associação entre os acusados para o fornecimento e difusão de entorpecentes “gourmet”, envolvendo vultuosas movimentações financeiras (autos n. 0734386-11.2021.8.07.0001). Registra-se ainda que, consoante se extrai das folhas de antecedentes criminais anexadas aos autos, todos possuem passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas (ID n. 152001983, p. 295 e ID n. 152001985, p. 1; ID n. 152001983, p. 293-294; e ID n. 152001985, p.7-8). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA e MATHEUS MASCARENHAS LEAL. É o relatório. Decido. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no IP no 103/2023 (ID n. 150454115), como o Relatório Final (ID n. 150454310), o Relatório de no 69/2023 (ID 150454116), os autos de apresentação e apreensão (ID n. 150454121, ID n. 150454122, ID n. 150454123, ID n. 150454124, ID n. 150454125 e ID n. 150454127), os termos de declaração (ID n. 150454132, ID n. 150454133, ID n. 150454134, ID n. 150454135, ID n. 150454136, ID n. 150454137, ID n. 150454138, ID n. 150454139, ID n. 150454140 e ID n. 150454141), laudo químico preliminar (ID n. 150454143) e o procedimento cautelar no 0734386-11.2021.8.07.0001(ID n. 152001967, ID n. 152001974, ID n. 152001975, ID n. 152001979, ID n. 152001981, ID n. 152001983, ID n. 152001985, ID n. 152001987 e ID n. 152001989), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do histórico criminoso dos réus, que possuem passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas (ID n. 152001983, p. 295 e ID n. 152001985, p. 1; ID n. 152001983, p. 293-294; e ID n. 152001985, p.7-8). Ademais, as peculiaridades do caso concreto, envolvendo associação entre os acusados, voltada ao fornecimento e difusão de drogas "gourmet", com a movimentação de vultuosas quantias, evidenciam a gravidade das condutas praticadas, a periculosidade social dos réus e o risco de reiteração delitiva. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. A marcha processual segue o fluxo condizente com as peculiaridades do caso, que envolve uma pluralidade de réus e de crimes. Assim, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA e MATHEUS MASCARENHAS LEAL. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. No mais, aguarde-se a audiência designada. A audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2023. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que indeferiram o pedido de conexão entre ações penais diversas e que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas e a denúncia já recebida, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL, que seria um dos integrantes de associação criminosa destinada à traficância de drogas “gourmet”, e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2021. Conforme ampla investigação policial, o paciente MATHEUS e mais 6 (seis) pessoas associaram-se para fins de praticar a conduta de tráfico de drogas, transacionando entre si vultosas quantias em dinheiro. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial n. 103/2023, da 13a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, com ampla investigação prévia constante nos relatórios policiais, relatórios financeiros emitidos pelo COAF e diligências de campo. Ainda, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente e mais 6 (seis) pessoas, o que reforça os indícios de materialidade e autoria em seu desfavor. Ademais, não se verifica, de plano, cerceamento de defesa na condução do feito, haja vista que a autoridade judiciária indeferiu o pleito de conexão entre as ações penais de forma fundamentada e já designou data para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa do paciente poderá ser exercida em sua plenitude e os questionamentos acerca da conexão poderão ser novamente feitos pela defesa e reavaliados pela autoridade judiciária competente, após a instrução processual. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente e para o indeferimento do pedido de conexão entre as ações diversas, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto, e aos fatos apurados nas duas ações, que num primeiro momento, verificou não se tratar de conexos. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator